Tribunal: TJDFT
Processo: 0006159-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0006159-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO GASPARINO PIMENTA FILHO, ATAIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, WAGNER SOARES, EDUARDO DE BORJA REIS, OSVALDO PINHEIRO DE FARIAS, ROBERVAL DE CARVALHO FONTENELLE, VITORIA REGIA MARQUES RODRIGUES, VERA LUCIA SALES BRASIL, JOAQUIM ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA, MARIA ROSELENA DE CARVALHO PEREIRA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ATAIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDUARDO DE BORJA REIS, JOAO GASPARINO PIMENTA FILHO, JOAQUIM ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA, MARIA ROSELENA DE CARVALHO PEREIRA, OSVALDO PINHEIRO DE FARIAS, ROBERVAL DE CARVALHO FONTENELLE, VERA LUCIA SALES BRASIL, VITORIA REGIA MARQUES RODRIGUES, WAGNER SOARES D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH